Tribunal: TJDFT
Processo: 0708714-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708714-70.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: ALINE CARLA BORGES PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando a certidão de trânsito em julgado anexada ao ID. 59743293, compreendo que a competência recursal desta eg. Corte de Justiça encontra-se exaurida. Em sendo assim, determino a imediata remessa dos autos para a vara de origem, a fim de que a parte autora possa promover, caso entenda necessário, o devido cumprimento do título judicial em relação à obrigação de fazer estabelecida na sentença (ID. 51637836) e confirmada pelo acórdão (ID. 55734440). Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator